Tribunal: TJDFT
Processo: 0737900-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO QUE DEIXOU DE HOMOLOGAR FALTA GRAVE. EXECUÇÃO PENAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA DEFESA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. MÉRITO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DA FALTA GRAVE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA. DEPOIMENTOS SEGUROS DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. PROVA PERICIAL. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não obstante seja dever da parte a adequada instrução da peça recursal, além de o órgão ministerial ter juntado os documentos necessários, é possível, neste caso concreto, por intermédio de consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), a consulta a todos os documentos dos autos, de modo que, em homenagem ao princípio da primazia da análise do mérito, trazido à ordem processual pelo Código do Processo Civil de 2015 (aqui aplicável por força do artigo 3o do Código de Processo Penal), afigura-se possível a compreensão da controvérsia posta, viabilizando-se o exame do mérito recursal. Preliminar de não conhecimento rejeitada.

2. As declarações prestadas por policiais são relevantes para a formação da convicção do julgador, pois seus atos gozam de fé pública e presunção de veracidade. Assim, a palavra do agente penitenciário no sentido de que foi agredido com um soco pelo agravado, somado ao depoimento da testemunha presencial, bem como à prova pericial atestando a lesão, mostram-se suficientes para a demonstração da autoria e materialidade da falta grave prevista no artigo 52 da Lei de Execução Penal.

3. No ordenamento jurídico brasileiro, as instâncias penal, civil e administrativa são independentes, sendo irrelevante para a aplicação de sanção disciplinar pelo juízo das execuções, o fato de ter sido arquivado o termo circunstanciado por ausência de manifestação da vítima.

4. Preliminar rejeitada. Recurso de agravo conhecido e provido para, reformando a decisão recorrida, determinar a homologação da falta grave, com as consequências legais aplicáveis à espécie.